Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012285-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO), MOACYR WATANABE - CPF: 730.871.499-34 (AGRAVANTE), SIDNEI TOMIO WATANABE - CPF: 587.128.609-72 (AGRAVANTE), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (AGRAVADO), SIDNEI TOMIO WATANABE - CPF: 587.128.609-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), VALMIR PEZZINI - CPF: 223.076.480-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012285-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: MOACYR WATANABE E OUTRO

AGRAVADOS: VALMIR PEZZINI E OUTRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO – CABIMENTO – NÃO DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –

PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOACYR
WATANABE e SIDNEI TOMIO WATANABE
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
VALMIR
PEZZINI e WALDIR PESSINI
, determinou, de ofício, a correção do valor da causa arbitrando-o em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/15.

Em síntese, sustentam os agravantes que o objeto da ação de obrigação de fazer resume-se apenas no cumprimento do ato de registro definitivo da escritura pública de compra e venda, não se discutindo o negócio jurídico pactuado entre as partes ou parcelas vencidas, motivo pelo qual o valor da causa corresponder ao ato e não ao negócio jurídico, conforme determina o artigo 292 do CPC/15.

Assevera que o valor da causa, conforme registrado na petição inicial da ação de origem, é R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que já houve tentativa de registro e, conforme o comprovante de averbação, tal ato custou 5.000,00 (cinco mil reais) e não o valor total do imóvel.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 12212975).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes, firmaram com os requeridos/agravados em 28/05/2015, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural para a aquisição de um lote de terras de 192,9251 ha, descrito na matrícula nº 155, do Cartório de Registro de Imóveis Circunscrição da Comarca de Água Boa-MT.

Consta que os autores já tomaram posse do imóvel, sendo realizados dois termos aditivos ao contrato para que as partes cumprissem suas partes no acordo, um em 06/06/2016 e outro em 27/08/2018, no qual os promitentes vendedores/requeridos/agravados se comprometeram a realizar o registro definitivo da Escritura Pública de Compra e Venda na matrícula do imóvel e a baixa das hipotecas.

Sob a alegação de que cumpriram sua parte no acordo, efetuando o pagamento do imóvel, mas que os requeridos não regularizaram a matrícula do bem, ajuizaram a ação de origem.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso na alegação de que o objeto da ação de obrigação de fazer resume-se apenas no cumprimento do ato de registro definitivo da escritura pública de compra e venda, não se discutindo o negócio jurídico pactuado entre as partes ou parcelas vencidas.

Deveras, é cediço que o valor da causa deve corresponder ao real proveito econômico que auferirá o jurisdicionado com a ação.

Sobre o tema, dispõe o mencionado artigo 292 do CPC/15:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na ação que tiver por objeto

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

Conforme acima exposto, nas hipóteses em que se discute o cumprimento de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder apenas ao valor da parte controvertida.

No caso, extrai-se da petição inicial que os agravantes pretendem, com ação de obrigação de fazer, que os requeridos sejam compelidos a providenciar o registro da escritura pública definitiva na matrícula do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Nota-se que não se discute o negócio jurídico, o qual já se encontra concluído, inclusive, com a posse do imóvel pelos agravantes, mas tão somente o ato de regularização e registro do imóvel, residindo neste ponto a parte controvertida e, via de consequência, o proveito econômico a ensejar o valor da causa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - VALOR DA CAUSA - VALOR DO ATO OU PARTE CONTROVERTIDA E NÃO DO TOTAL DO CONTRATO - DECISÃO REFORMADA. - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que alterou o valor da causa para fixá-lo em R$ 441.641,15 (quatrocentos e quarenta e um reais, seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), conforme o artigo 292, II do CPC/15, bem como determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção -
Valor da causa que deve ser o real proveito econômico, ou seja, o indicado na inicial e não o quantum integral do contrato firmado entre as partes
- Recurso conhecido e provido
.” (TJ-RJ - AI: 00103845620198190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“
AÇÃO REVISIONAL DE APENAS PARTE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 258 DO CPC. PRECEDENTES.
Na fixação do valor da causa, em ação onde se discute a revisão de cláusulas contratuais, prevalece o princípio da eqüivalência ao valor do bem efetivamente perseguido e não o do contrato inteiro
. Recurso não conhecido
.” (STJ – REsp 162.516/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2002, DJ 20/05/2002, p. 143)

Logo, evidenciado que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato, inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do imóvel, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para estabelecer como valor da causa o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme inicialmente informado pelos agravantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020